Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).

2. Reduz-se o valor dos alimentos se fixados em patamar superior à capacidade financeira do alimentante, fixando-os em 12% dos seus rendimentos para a filha de três anos de idade.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.